Tribunal: TJSP
Processo: 2098810-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Declaração de nulidade da citação – Extinção da fase de cumprimento de sentença – Comparecimento espontâneo da ré-executada que supre a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação (art. 239, § 1o, do CPC) – Necessidade de arbitramento de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Declaração de nulidade da citação – Extinção da fase de cumprimento de sentença – Comparecimento espontâneo da ré-executada que supre a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação (art. 239, § 1o, do CPC) – Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios – Exegese do art. 85, § 1o, do CPC e Súmula STJ no 517 – Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098810-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSMARY DONADIO TAVARES FARIA LIMA, é agravado SOCIEDADE
UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPEROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098810-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42050
2
VOTO No: 42050
AGRV. No: 2098810-78.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (41a V. Cív. Central)
AGVTE.: Rosmary Donadio Tavares Faria Lima (R-Exctda.)
AGVDA.: Supero
Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo (A-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença de procedência
Declaração de
nulidade da citação
Extinção da fase de cumprimento de
sentença Comparecimento espontâneo da ré-executada que
supre a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo
para apresentação de contestação (art. 239, § 1o, do CPC)
Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios

Exegese do art. 85, § 1o, do CPC e Súmula STJ no 517

Decisão parcialmente reformada Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rosmary Donadio Tavares Faria Lima, em ação monitória (contrato de
prestação de serviços educacionais originador da dívida de
R$15.343,66, fls. 04/11 dos autos de origem), em fase de cumprimento
de sentença de procedência, movida por Supero Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo, contra r. decisão de fls. 95 dos
autos de origem que acolheu a impugnação ofertada pela executada
para declarar a nulidade da sentença em razão do vício existente no ato
citatório e intimou a ré a ofertar defesa nos autos principais.
Alega a executada, em resumo, que (1) a fase de
cumprimento de sentença deve ser declarada extinta em razão da
nulidade da citação, (2) não poderia ter sido considerada citada porque
o causídico que a representa não tem poderes específicos para tanto e
(3) a exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários
sucumbenciais (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098810-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42050
3
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de concessão de efeito ativo/suspensivo), dispensaram-se
informações e a agravada apresentou contraminuta (fls. 23/26).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento em parte.
3. Consta dos autos originários que a ré-executada-
agravante compareceu espontaneamente no processo e arguiu a
nulidade de sua citação, oportunidade em que o MM. Juízo singular,
reconhecendo o vício insanável, declarou nula a sentença e intimou a
insurgente a apresentar defesa “nos autos principais”, cujo prazo
passou a contar a partir da publicação da r. decisão objurgada.
Aduz a insurgente que a fase de cumprimento de
sentença deveria ter sido extinta em razão da nulidade da citação.
Efetivamente, conquanto não implique grandes
modificações práticas, a forma adequada de se encerrar a fase de
cumprimento de sentença diante da constatação de vício insanável da
citação realmente é a extinção do processo.
Sobre o tema em estudo, o Código de Processo Civil
dispôs o quanto segue abaixo transcrito.
“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito
segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e
conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte
Especial deste Código.
(...)
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098810-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42050
4
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.”
Também é consabido que a “execução para cobrança
de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível” (art. 783 do CPC).
A
declaração
de
nulidade
da
citação
e,
consequentemente, da sentença, acabou por fulminar o título executivo
judicial que a agravada ostentava possuir (art. 515, I, do CPC), ou seja,
a ausência de título líquido, certo e exigível resultou na extinção da fase
executiva do processo sincrético (a situação equivale ao indeferimento
da petição inicial arts. 485, I e 924, I, ambos do CPC).
Assim, para pôr fim à fase de cumprimento de
sentença, a extinção do processo é a medida processual adequada que
ao caso se impõe.
4. A alegação recursal de que a agravante não
poderia ter sido considerada citada porque o causídico que a representa
não tem podere específicos tangencia a litigância de má-fé.
De feito, dispõe o art. 239, § 1o, do CPC que “o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
No caso em exame a ré-executada compareceu
espontaneamente no processo justamente para arguir a nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098810-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42050
5
sua citação, enquadrando-se a situação perfeitamente nas disposições
perenizadas no supramencionado artigo de lei.
Veja-se, a propósito, que o dispositivo em questão
não condicionou a validade do ato citatório, quando do comparecimento
espontâneo da parte, à preexistência de poderes especiais na
procuração, afinal de contas, se assim fosse, poucos seriam os réus que
fariam incluir tal cláusula no instrumento de mandato.
Desse modo e sem maiores delongas, correta a
decisão do MM. Juízo singular ao considerar a agravante citada no ato
de comparecimento espontâneo no processo e de fixar-lhe prazo para
oferecimento de defesa no processo principal após a decretação de
nulidade do ato citatório.
5.
Por
fim,
o
arbitramento
de
honorários
advocatícios é medida que se impõe.
De feito, dispõe o art. 85, § 1o, do CPC, que “são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.”
A Súmula no 517 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispôs que “são devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a
intimação do advogado da parte executada.”
Fixada essa premissa, levando-se em consideração o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e os critérios
norteadores do art. 85, § 2o, do CPC, arbitram-se os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação atualizado (memória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098810-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42050
6
cálculo no valor de R$18.727,16, fls. 01 dos autos de origem).
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar extinta a fase de cumprimento de sentença e condenar a ré
ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora
arbitrados em 10% do valor da condenação atualizado (memória de
cálculo no valor de R$18.727,16, fls. 01 dos autos de origem).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica